Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013162-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA (AGRAVANTE), NEWTON DE FREITAS MIOTTO - CPF: 396.136.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI SELLA - CPF: 535.320.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 944.380.058-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JALMA PARREIRA DE FREITAS ANGELO - CPF: 303.825.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 594.188.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIA INACIA DA SILVA - CPF: 878.423.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VIEIRA - CPF: 766.756.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 850.007.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO INCOMPLETA DA DECISÃO – PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de informação importante (como é o caso da audiência de instrução e julgamento) ofende a própria finalidade da intimação, pois esta tem como escopo dar ciência à parte ou ao seu patrono acerca de atos processuais que devem ser realizados e praticados, a teor do que dispõe o art. 269 do Código de Ritos.

2. Nesse norte, evidente é o prejuízo causado à parte, pois teve o seu direito de ampla defesa e contraditório tolhido, haja vista que poderia ter apresentado rol de testemunhas a serem inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

3. Recurso provido para declarar nula a publicação da intimação da decisão que saneou o feito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA E
ROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA, que nos autos da Ação Civil Pública no 352-19.2012.811.0013 (Código 64308), indeferiu o pedido de nulidade de intimação e devolução do prazo para apresentação de rol de testemunhas, uma vez que a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento foi publicada de forma incompleta e não constou o dia e hora da referida audiência.

Argumenta que quando designada audiência em despacho saneador, a publicação, de forma errônea, deixou de constar a parte final do dispositivo, que se referia à designação de audiência e apresentação do rol de testemunhas –, o que qualifica como erro material e diz ocasionar o cerceamento de defesa.

Afirma que o pedido foi negado pelo o juiz
a quo
sob o argumento de que a decisão continha todos os requisitos legais e, não obstante não ter sido publicada integralmente, não houve prejuízo porque as partes têm acesso à íntegra do ato judicial.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 24295483.

Contrarrazões apresentadas no Id. 27058975.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer no Id. 28713464.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a decisão, publicada de forma incompleta, é nula.

A decisão que saneou o feito (despacho saneador) e designou audiência de instrução e julgamento foi assim publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), edição no 10386,
in verbis:

Intimação da Parte Requerida

JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Cod. Proc.: 64308 Nr: 352-19.2012.811.0013

AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Claudinei Sella, Francisco Martins de Souza Filho, José Pereira Sobrinho, Jalma Parreira de Freitas Angelo, Natalicia Inacia da Silva, Pedro Vieira, Wancley Charles Rodrigues de Carvalho, Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula, FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - OAB:OAB-MT 12.403-A, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - OAB:14552, GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592, James Rogério Baptista - OAB:9.992-B-MT, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Desta forma, consoante disposto no art. 357 do NCPC, é necessário que o julgador: (i) resolva as questões processuais pendentes, se houver; (ii) delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; (iii) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e (v) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em assim sendo, considerando a inexistência de questões preliminares a serem analisadas, DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e FIXO como pontos controvertidos da lide (i) a demonstração da autoria e da materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a efetiva demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por parte dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual condenação do réu a ressarci-lo.

Como se pode observar da decisão que saneou o feito e acima transcrita, não constou na publicação da mesma, a designação da audiência de instrução e julgamento e o Agravante, ao peticionar ao juízo
a quo
requerendo a nulidade da intimação e devolução do prazo para apresentação de rol de testemunha, teve o seu pleito indeferido.

Não resta dúvida que a ausência de informação importante (como é o caso da audiência de instrução e julgamento) ofende a própria finalidade da intimação, pois esta tem como escopo dar ciência à parte ou ao seu patrono acerca de atos processuais que devem ser realizados e praticados, a teor do que dispõe o art. 269 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Nesse norte, evidente é o prejuízo causado à parte, pois teve o seu direito de ampla defesa e contraditório tolhido, haja vista que poderia ter apresentado rol de testemunhas a serem inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

Assim, a nulidade do ato é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INFORMAÇÃO INCOMPLETA. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE. INEFICÁCIA DOS ATOS POSTERIORES. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. 1. Nulidade da intimação que informa a extinção do processo quando, na verdade, houve procedência parcial. Prejuízo caracterizado. 2. A confiabilidade das informações processuais é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do advogado, bem como à observância do princípio da eficiência da Administração. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1215128/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –INTIMAÇÃO PARA INDICAR PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR - PUBLICAÇÃO INCOMPLETA – PREJUÍZO A PARTE AUTORA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A publicação incompleta de decisão judicial inviabiliza o efetivo exercício da ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes. (TJ/MT - N.U 0003667-17.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PUBLICAÇÃO INCOMPLETA - PREJUÍZOS ÀS PARTES - DIREITO DE DEFESA PREJUDICADO - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. A publicação incompleta de decisão judicial inviabiliza o efetivo exercício da ampla defesa e enseja a nulidade da intimação publicada, causando inequívoco prejuízo. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.013944-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2018, publicação da súmula em 23/11/2018)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar nula a publicação da intimação da decisão que saneou o feito e, por conseguinte, os atos processuais subsequentes, facultando ao patrono do Agravante a apresentação de rol de testemunhas a serem inquiridas em audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020